Tribunal: CARF
Processo: 10980.721491/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO PRESUMIDO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE ESPAÇO PUBLICITÁRIO. COEFICIENTE DE 32%.
Para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ no regime do lucro presumido, as receitas auferidas com a cessão onerosa de direitos sobre espaço publicitário em revistas sujeitam-se ao coeficiente de presunção de 32%, por força do disposto no artigo 15, § 1o, inciso III, alínea c, da Lei no 9.249/95.
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE RECEITAS.
A ausência de comprovação da segregação das receitas auferidas com atividades distintas impede a aplicação de coeficientes de presunção diferenciados, nos termos do § 2o do art. 15 da Lei no 9.249/95.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CESSÃO DE DIREITOS.
A base de cálculo da CSLL, para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido que exerçam as atividades de cessão de direitos de qualquer natureza, corresponde a 32% da receita bruta, por expressa disposição do artigo 20 da Lei no 9.249/95, que remete às atividades listadas no inciso III do § 1o do art. 15 da mesma lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721491/2011-54
ACÓRDÃO
1102-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTERNATIVA EDITORIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO PRESUMIDO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE ESPAÇO PUBLICITÁRIO.
COEFICIENTE DE 32%.
Para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ no regime do lucro
presumido, as receitas auferidas com a cessão onerosa de direitos sobre
espaço publicitário em revistas sujeitam-se ao coeficiente de presunção de
32%, por força do disposto no artigo 15, § 1o, inciso III, alínea 'c', da Lei no
9.249/95.
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE RECEITAS.
A ausência de comprovação da segregação das receitas auferidas com
atividades distintas impede a aplicação de coeficientes de presunção
diferenciados, nos termos do § 2o do art. 15 da Lei no 9.249/95.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CESSÃO DE DIREITOS.
A base de cálculo da CSLL, para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
presumido que exerçam as atividades de cessão de direitos de qualquer
natureza, corresponde a 32% da receita bruta, por expressa disposição do
artigo 20 da Lei no 9.249/95, que remete às atividades listadas no inciso III
do § 1o do art. 15 da mesma lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 15 de dezembro de 2025.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721491/2011-54
2

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo o relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a solução do
caso:
Trata o presente processo de lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), relativos aos anos-calendário 2006 e 2007, em que foi constituído o
seguinte crédito tributário (com juros de mora calculados até 28/02/2011 e multa
de ofício de 75% já inclusos):
(...)
Tal procedimento teve início com o Termo de Intimação no 01 (fls. 4/5), do qual a
Contribuinte foi cientificada por via postal em 17/02/2011, em decorrência de
procedimento de revisão interna das DIPJs referentes aos anos-calendário 2006 e
2007, em que foi constatada a utilização do percentual de 8% sobre a receita
bruta.
Foram verificadas as seguintes infrações pela Fiscalização, de acordo com os
Autos de Infração acostados às fls. 104/124: aplicação indevida de coeficiente de
determinação do lucro e apuração incorreta da CSLL sobre o lucro presumido.
Os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a autuação foram delineados
no Termo de Encerramento (parte integrante dos autos de infração), sendo a
seguir destacados os principais:
A empresa objeto dos nossos trabalhos – com tributação com base no Lucro
Presumido – nos anos-calendário de 2006 e 2007 – DIPJ's anexas –, incidiu em
Malha por aplicação incorreta do coeficiente de 8% (oito por cento) sobre a
receita da atividade, para fins da determinação da base de cálculo do mencionado
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721491/2011-54
3
lucro, quando o coeficiente previsto na legislação é de 32% (trinta e dois por
cento).
Intimada em 11/02/2011, - Termo e AR-anexos -, apresentou esclarecimentos -
anexos - , Consolidação de Instrumentos Sociais, Alteração contratual n°s 11 a 15,
cópia de alguns Contratos (8) e cópia de algumas Notas Fiscais - tudo anexo ao
presente. Desta forma, considerando que: - Conforme Consolidação de
Instrumentos Sociais – procedida pela Alteração Contratual n°s 11 - anexos - as
atividade da empresa são: "a) editoração de revistas, jornais, livros, boletins e
outros periódicos; b) editoração e artes ligados aos seus ramos de atividades; - O
código da Atividade Econômica – CNAE-Fiscal da empresa – informado nas DIPJ's
anexas – 82.99-7/99 – corresponde a "Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não especificadas anteriormente" - Que na análise
das Notas Fiscais Série F1 — de Prestação de Serviços – anexas –, constata-se que
no corpo das mesmas consta a venda de espaço publicitário, inserido em revistas
de sua edição, fica caracterizado que a atividade da empresa é essencialmente de
serviços e, portanto, sujeita ao percentual de 32% na determinação da base de
cálculo do Lucro Presumido, nos termos da legislação em vigor.
Assim, as diferenças a recolher do IRPJ e Adicional demonstradas em planilhas
anexas por ano-calendário - 2006 e 2007, são agora submetidas à tributação, em
Auto de Infração do qual este Termo é parte integrante e indestacável. (...)
II. Da Impugnação
Cientificada do lançamento por via postal em 25/03/2011, conforme Aviso de
Recebimento (AR) à fl. 126, a Interessada apresentou, em 20/04/2011, a
Impugnação de fls. 129/201, na qual alega, em síntese:
• Afirma tratar-se de uma editora de revistas, tendo por objeto a venda de
revistas e periódicos para o setor moveleiro e a cessão onerosa de espaço
publicitário. Defende que tais atividades não se subsumem ao conceito de serviço,
pelo que, com base nos artigos 15 e 20 da Lei no 9.249/95, as receitas por ela
auferidas não estariam sujeitas aos coeficientes de lucro presumido de 32% para a
apuração do IRPJ e da CSLL.
• Passa a abordar as atividades por ela desenvolvidas, conceituando "editoração"
e aduzindo que, se contratada por terceiro, a renda decorrente do serviço de
editoração está sujeita à incidência do IRPJ e da CSLL mediante aplicação do
coeficiente de 32%. No entanto, a editoração de impressos próprios não estaria
sujeita à incidência destes tributos, em observância ao princípio da capacidade
contributiva e por não haver manifestação de riqueza decorrente da "prestação
de serviço de editoração".
• Alega que a veiculação de textos, propagandas e desenhos por meio de cessão
onerosa de espaço publicitário, por não se tratar de prestação de serviço, a partir
da edição da Lei Complementar (LC) no 116/2003 não estaria sujeita à incidência
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. E que, se tal atividade não
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721491/2011-54
4
se subsume ao conceito de serviço, para a apuração do IRPJ e da CSLL não se pode
aplicar o coeficiente de 32% na determinação do lucro, pois tal percentual só
incide sobre as receitas de prestação de serviços.
• Aduz que as revistas por ela comercializadas estão sujeitas à imunidade
constitucional prevista no art. 150, VI, "d", da Constituição Federal. Contudo, a
receita proveniente da venda de tais revistas está sujeita à incidência do IRPJ e da
CSLL, mas, por tratar-se de comércio de mercadorias, o lucro presumido deve ser
apurado com a aplicação dos coeficientes de 8% e 12%, respectivamente.
• Nas razões de direito, discorre sobre o princípio da capacidade contributiva,
bem como sobre os princípios da generalidade, universalidade e da
progressividade, como princípios informadores do Imposto de Renda. Discorre
também sobre a hipótese de incidência e a base de cálculo do IRPJ, citando
dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN) e doutrina. Tece, ainda,
considerações sobre o regime de tributação do lucro presumido.
• Afirma que, em regra, a base de cálculo presumida do IRPJ e adicional é
determinada mediante a aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta
auferida pela pessoa jurídica no período de apuração, nos termos dos arts. 518 e
519 do Decreto no 3.000/99, excetuando-se as previstas no § 1o do art. 519; logo,
todas as demais atividades - não arroladas no citado § 1o - estão sujeitas ao
coeficiente de 8%.
• Defende que a prestação de serviço deve consistir em uma obrigação de fazer e
não de dar, como ocorre na cessão de espaço publicitário ou na comercialização
de revistas. Cita conceituação doutrinária sobre o tema e que, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 116.121, o Supremo Tribunal Federal (STF) exarou
entendimento no sentido de que, por não se tratar de serviço, a locação de bens
móveis não estaria sujeita à incidência do ISS. Entende, ainda, que o vocábulo
"locação" significa "cessão onerosa e temporária de determinado bem" e que,
assim como a locação, a cessão onerosa apenas refletiria o "uso" de determinada
"coisa", não havendo a execução de um trabalho intelectual ou uma obra material
para o tomador.
• Assim, aduz que à renda por ela auferida - decorrente da venda de revistas e
cessão de espaço publicitário (que, reitera, não se enquadrariam como serviços) -
deve ser aplicado o coeficiente de presunção do lucro de 8%, e não 32%,
percentual aplicado pela autoridade que lavrou os autos de infração, conforme
art. 15 da Lei no 9.249/95.
• Pelas mesmas razões expostas em relação ao IRPJ (suposto enquadramento de
suas atividades como prestação de serviços), alega também que a base de cálculo
da CSLL deve ser aferida de acordo com a aplicação do coeficiente de 12%, nos
termos do art. 20 da Lei 9.249/95; motivo por que pleiteia o afastamento da
utilização do percentual de 32% e, em consequência, a anulação dos autos de
infração.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721491/2011-54
5

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO. ATIVIDADE DE
PUBLICIDADE.
O percentual aplicável na apuração do lucro presumido será de 32%, na hipótese
de receitas auferidas com publicidade e propaganda, que configuram prestação
de serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese, que suas atividades
econômicas, notadamente a venda de revistas e a cessão onerosa de espaço publicitário, não se
subsomem ao conceito de prestação de serviços, de modo que é ilegal a aplicação do coeficiente
de presunção de 32%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.

1. Dos Fatos
1.1. Da Autuação Fiscal
O presente contencioso origina-se de um lançamento de ofício para cobrança de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
referentes aos anos-calendário de 2006 e 2007. A autuação foi motivada pela constatação, em
procedimento de revisão interna das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJs) da contribuinte, da aplicação de um coeficiente de presunção de 8% sobre a
receita bruta para determinar o lucro presumido.
Conforme delineado no Termo de Encerramento do procedimento fiscal, a autoridade
fazendária concluiu que a atividade principal da Recorrente era a prestação de serviços. Essa
conclusão baseou-se na análise conjunta de seu objeto social, que inclui "propaganda e
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721491/2011-54
6
administração publicitária", do código CNAE-Fiscal informado nas DIPJs (82.99-7/99 – "Outras
atividades de serviços prestados principalmente às empresas"), e das Notas Fiscais Série F1, que
descrevem a "venda de espaço publicitário" em revistas editadas pela própria empresa. Com base
nesses elementos, a fiscalização entendeu que a atividade se enquadrava como prestação de
serviços, sujeita ao coeficiente de presunção de 32%, e não 8%, para a apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.

1.2. Da Impugnação da Contribuinte
Inconformada com o lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em
síntese, os seguintes argumentos para sua defesa:

Natureza da Atividade: A empresa alega que suas atividades consistem na venda de
revistas e na "cessão onerosa de espaço publicitário", as quais, segundo seu entendimento,
não se configuram como "prestação de serviços".

Coeficiente para Venda de Mercadorias: Sustenta que as receitas provenientes da venda
de revistas, por se tratar de uma atividade comercial, deveriam ser tributadas com a
aplicação dos coeficientes de presunção de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.

Cessão de Espaço Publicitário não é Serviço: A Recorrente defende que a cessão de espaço
publicitário não constitui uma obrigação de fazer, mas sim de dar, e traça um paralelo com
o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 116.121,
que afastou a incidência de ISS sobre a locação de bens móveis por não a considerar um
serviço.

Inaplicabilidade do Coeficiente de 32%: Conclui que, por suas atividades não se
enquadrarem no conceito de serviços, a aplicação do coeficiente de 32% para a
determinação do lucro presumido é ilegal, conforme o disposto nos artigos 15 e 20 da Lei
no 9.249/95.

1.3. Da Decisão da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ)
Ao analisar a impugnação, a 3a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-87.195,
julgou-a unanimemente "improcedente", mantendo integralmente o crédito tributário. A decisão
de primeira instância fundamentou-se em uma análise robusta, concluindo que a atividade
preponderante da contribuinte — publicidade e propaganda — é tipicamente caracterizada como
prestação de serviços, sujeita ao percentual de 32%. A julgadora foi além, ressaltando que, mesmo
que a atividade fosse classificada como "locação ou cessão de bens/direitos", como pretendia a
Recorrente, ela ainda estaria sujeita ao mesmo coeficiente de 32%, com base no que dispõe
expressamente o artigo 15, § 1o, inciso III, alínea 'c', da Lei no 9.249/95. Por fim, a decisão
destacou uma falha probatória crucial por parte da Recorrente: a ausência de qualquer
demonstração que segregasse as receitas oriundas da comercialização de revistas daquelas
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721491/2011-54
7
obtidas com as atividades de publicidade, o que seria indispensável para a aplicação de
coeficientes distintos, conforme previsto no § 2o do mesmo artigo 15.
Diante desta decisão desfavorável, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário,
cujas razões e provas serão agora examinadas.

2. Das Alegações e das Provas Trazidas pelo Recorrente
2.1. Das Alegações e da Fundamentação Jurídica
A Recorrente reitera sua tese central de que suas receitas provêm da venda de revistas e
da cessão onerosa de espaço publicitário, atividades que, em sua visão, não se enquadram no
conceito de prestação de serviços. A linha argumentativa se apoia na distinção de que um serviço
deve consistir em uma "obrigação de fazer", enquanto sua atividade se limita a uma "obrigação de
dar", ou seja, a transferência de domínio sobre um espaço em suas publicações.
Para reforçar essa distinção, a Recorrente invoca a Lei no 4.680/1965, que regulamenta a
profissão de publicitário. Argumenta que sua atuação como "veículo de divulgação" é distinta
daquela de uma agência de publicidade, que efetivamente concebe e cria as campanhas. Segundo
a Recorrente, ela apenas comercializa o espaço, sem participar da elaboração da mensagem
publicitária, o que descaracterizaria a prestação de serviço de publicidade e propaganda.

2.2. Das Provas
A Recorrente anexa aos autos do processo documentos como contratos e notas fiscais.
Contudo, ao analisar o conjunto probatório, constata-se a persistência de uma falha crítica já
apontada pela DRJ e que se mostra fatal para a pretensão recursal. A Recorrente não demonstrou,
de forma clara e inequívoca, a segregação de suas receitas entre a comercialização de revistas e os
ganhos obtidos com as atividades de publicidade. Não foi juntada ao Recurso Voluntário nenhuma
nova prova documental capaz de suprir essa deficiência.
Essa omissão impede processualmente a aplicação de coeficientes de presunção distintos
para atividades diversificadas, uma faculdade prevista no artigo 15, § 2o, da Lei no 9.249/95. A
aplicação de percentuais diferentes exige, como pressuposto lógico e legal, a comprovação
contábil da receita correspondente a cada atividade, ônus do qual a Recorrente não se
desincumbiu. Diante dessa profunda carência probatória, o recurso deve ser rejeitado neste
ponto, mantendo-se o raciocínio expendido na decisão da DRJ.

2.3. Da Cessão Onerosa de Direitos sobre Espaço Publicitário em Revistas
A questão jurídica central a ser dirimida é a correta classificação tributária, para fins do
regime do lucro presumido, das receitas auferidas com a cessão onerosa de espaço publicitário.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721491/2011-54
8
Analisa-se, inicialmente, a natureza da atividade da Recorrente. Admite-se a distinção, no
âmbito do direito civil, de que uma "cessão de direitos" não é semanticamente idêntica a uma
"prestação de serviços". Também se concede que a atividade da Recorrente não se confunde com
a de uma agência de publicidade que cria e desenvolve campanhas.
Ocorre que, para fins tributários, a legislação do IRPJ possui regras específicas e
prevalecentes sobre as classificações do direito privado. Em matéria tributária, a qualificação
jurídica de fatos e negócios rege-se pela legislação específica, a qual pode atribuir efeitos próprios
a institutos de direito privado, conforme o princípio da especialidade da norma tributária. O
argumento da Recorrente se torna inócuo ao se analisar o texto do artigo 15 da Lei no 9.249/95. O
referido dispositivo legal submete ao mesmo coeficiente de presunção de 32% tanto a "prestação
de serviços em geral" (prevista no § 1o, inciso III, alínea 'a') quanto a "administração, locação ou
cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza" (prevista na alínea 'c' do mesmo
inciso).
Portanto, a discussão sobre a natureza jurídica da atividade – se serviço ou cessão de
direitos – é irrelevante para a definição do coeficiente aplicável. Em ambas as hipóteses, a
legislação determina expressamente a aplicação do percentual de 32% para o cálculo do IRPJ e,
por extensão, da CSLL. A análise dos contratos e notas fiscais juntados aos autos confirma que o
negócio principal da Recorrente é, de fato, a cessão de direitos sobre seu espaço publicitário,
enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal. Desse modo, tanto a falha probatória na
segregação de receitas quanto a correta aplicação da legislação tributária conduz à conclusão
inescapável de que o recurso não merece provimento.

3. Dispositivo
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a
exigência do crédito tributário constituído nos autos de infração e confirmado pela r. decisão da
Delegacia Regional de Julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 289
DF CARF MF
Original